Tribunal: TJBA
Processo: 8001420-21.2022.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001420-21.2022.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

III L

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. IDOSO. FRATURA TRANSTROCANTERICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. NECESSIDADE. VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÁXIMA EFETIVIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA. MULTA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - É vedado inovar a tese de defesa em sede de apelação, o que não ocorre quando há alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, cujo exame não preclui por ser matéria de ordem pública.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - De acordo com a linha de intelecção do STF (TEMA 793), os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
PREAMBULAR REJEITADA
.

III - O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, representa prerrogativa jurídica indisponível, corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, não podendo o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação, mostrar-se indiferente quanto à sua efetivação.

IV - Havendo prescrição médica de procedimento cirúrgico necessário à preservação da vida e saúde do paciente, idoso com fratura transtrocanterica de fêmur, torna-se imperativa a transferência célere para unidade hospitalar com suporte de UTI, sobretudo quando o hospital de origem não dispõe de estrutura adequada para a realização do procedimento

V - A demora desarrazoada do Estado da Bahia em propiciar a cirurgia de idoso com grave lesão óssea enseja reparação por dano moral, cujo valor fixado na origem deve ser mantido, pois revela-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos.

VI - A fixação de astreinte diária revela-se adequada para compelir o Réu a cumprir a obrigação imposta e inibir a reincidência na conduta lesiva.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001420-21.2022.8.05.0226
, da Comarca de Santaluz, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
MANOEL BISPO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA